Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706593-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO BARBOSA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO BARBOSA DO NASCIMENTO, preso em 05/02/2020, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), contra a decisão proferida pelo Juízo do Júri de Ceilândia que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei pena (ID 15297016) e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (download – p. 96). Alega o impetrante que nem a autoridade coatora ou o Ministério Público analisaram a dinâmica dos fatos. Diz que não é verdade que o paciente estava foragido, pois compareceu em juízo em 23/01/2020. Afirma que o paciente não conhecia a vítima nem tinha desavença com ela, sendo que ele foi vítima de agressão injusta e não praticou nenhum crime. Assevera que o inquérito policial é cheio de lacunas e contradições. Sustenta, outrossim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, é pai de família com dois filhos, emprego e residência fixa e possui boa convivência com os vizinhos, inexistindo prova técnica ou laudo conclusivo que aponte indícios de autoria e materialidade em relação a ele. Alega que a gravidade abstrata do crime não se mostra suficiente para justificar a prisão preventiva, colaciona o princípio da presunção de inocência e diz que a liberdade é a regra. Sustenta, ainda, que não há informação de que o paciente esteja vinculado ou seja membro de gangue ou grupo criminoso. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva e o paciente seja posto em liberdade, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 15087854). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob os argumentos, em síntese, de que não há prova de que o paciente tenha praticado o crime, bem como não estava foragido e possui condições favoráveis. Da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, tenho que assiste razão ao impetrante. É que verifiquei a prova da materialidade do crime, porém não encontrei indícios suficientes da autoria em relação ao paciente, senão vejamos. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De fato, foi instaurada Portaria Policial, a fim de verificar a informação de que um indivíduo não identificado passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra uma aglomeração de pessoas e atingiu várias vítimas, uma no pé, duas na perna e a vítima fatal Matheus Araújo Lopes (ID 15089215). A Comunicação de Ocorrência Policial igualmente registra a apuração dos delitos de homicídio consumado e tentado contra quatro pessoas, sendo uma delas vítima fatal, o que restou comprovado pelo Laudo de Perícia Necorpapilsocópica. Entretanto, se por um lado existe a prova da materialidade, não verifico, neste momento, indícios suficientes da autoria em relação ao paciente, uma vez que o Relatório Policial e a prova oral não permitem essa conclusão. Confiram-se. O proprietário do estabelecimento, Ricardo Oliveira da Silva, disse que saiu para comprar água de coco e, quando voltou, percebeu que mais de metade das pessoas tinha ido embora e sua sócia Michelle estava desesperada e lhe disse que ouviu disparos de armas de fogo e várias pessoas correndo. O depoente afirmou que viu um rapaz de barba, correndo, segurando um revólver na mão, mas não viu o rosto dele e não sabe como ele saiu do local. Disse que não conhece as vítimas e ouviu dizer que o motivo do crime foi porque um rapaz esbarrou em outro e os dois ficaram se estranhando, depois ocorreu uma discussão entre eles e, em seguida, os crimes. Viu fotografias, mas não reconheceu ninguém. Embora os depoimentos de diversas testemunhas sigilosas esteja oculto por marcação, o Relatório Policial (ID 15089215 – p. 27-34) os menciona. Registra que as informações eram no sentido de que o crime foi motivado por uma discussão entre a vítima Matheus e o paciente Tiago, que seria integrante da gangue da QNO 18, bem como informa que o autor dos disparos seria um indivíduo alcunhado “Bolinha”, tio de Tiago. Relata que as testemunhas estavam com medo de depor em razão de Tiago integrar a referida gangue, responsável por várias mortes no Setor O. Menciona a peça policial que a Testemunha Sigilosa 1 afirmou que Matheus esbarrou sem querer em Tiago, momento em que este passou a intimidar Matheus, ocasião em que outros dois indivíduos (David Silva Caetano e José Francisco Silva Caetano Vasconcelos) se aproximaram e incentivaram Tiago a discutir com Matheus. Este se sentiu intimidado e não revidou, mas Tiago empurrou Matheus e este partiu para cima de Tiago, dando-lhe vários socos. Em seguida, José Francisco aproximou-se de Matheus, pelas costas, e lhe desferiu um tiro nas costelas, momento em que o depoente correu para o interior da distribuidora, ouvindo mais dois tiros. Olhou para fora e viu quando José Francisco apontou a arma para a Testemunha Sigilosa 2 e acionou o gatilho diversas vezes e, quando esta bateu com mão na arma, José Francisco efetuou um disparo na mão dela. Após, os indivíduos correram e o depoente, junto com outro rapaz, levou Matheus ao hospital, mas ele morreu. Disse que não conhecia os indivíduos envolvidos na morte de Matheus e acredita que este não teve desentendimento prévio com as referidas pessoas. A Testemunha Sigilosa 2, por sua vez, disse que encontrou Matheus e outros colegas e estavam na frente da distribuidora de forma pacífica, quando Matheus esbarrou em Tiago e este passou a intimidar Matheus, começaram a brigar e Matheus iniciou uma sequência de socos contra Tiago, momento em que um indivíduo conhecido por “Bolinha” sacou uma arma, e, pelas costas, efetuou um disparo contra Matheus. O depoente tentou intervir, mas “Bolinha” apontou uma arma para o depoente, acionou o gatilho duas vezes, o qual não funcionou. Disse que levantou as mãos tentando proteger o rosto e “Bolinha” acionou o gatilho pela terceira vez e o atingiu. Afastou-se, enquanto “Bolinha” tentou solucionar a pane da arma e, assim que conseguiu destravá-la, “Bolinha” desferiu outros dois disparos contra Matheus, matando-o. Não se recorda de ter visto David, mas soube que ele deu fuga a “Bolinha” e foi atingido por disparo acidental. A Testemunha Sigilosa 3 também disse que começou uma briga entre Matheus, Tiago e David, ouviu um disparo de arma de fogo e correu para não ser atingido, mas viu Matheus caído e “Bolinha” correndo com uma arma na mão. Reconheceu as fotografias do paciente, de David Silva Caetano e de José Francisco do Nascimento como os responsáveis pelo crime. As demais testemunhas e o proprietário do estabelecimento não reconheceram ninguém. O paciente, por sua vez, afirmou que é sobrinho de José Francisco, o qual disse que usa arma de fogo. Relatou que, no dia dos fatos, foi com o tio e o amigo David até a distribuidora, mas não viu o tio armado naquele dia. Minutos depois, chegaram ao local a vítima Matheus, a qual não conhecia e cerca de 8 homens, também desconhecidos. O interrogando e o tio foram comprar cerveja no interior do estabelecimento, e David ficou do lado de fora. Entrou no banheiro e o tio saiu com as cervejas. Ao sair do banheiro, viu uma confusão e percebeu que Matheus queria agredir David e o tio José tentava apartar a briga. Não se envolveu na confusão e José conversou com Matheus e disse que estava tudo resolvido e poderiam ir embora. Seu tio foi embora primeiro, seguido pelo declarante, enquanto David vinha mais atrás, momento em que o interrogando parou para atravessar a pista e foi surpreendido com um forte soco no rosto aplicado por Matheus, caiu no chão e desmaiou por alguns instantes. Foi acordado pelo tio e verificou que foram efetuados disparos de arma de fogo vindos da direção do grupo do qual Matheus fazia parte e seu tio José respondeu com disparos de arma de fogo. Afirmou que Matheus já havia sido baleado por seu tio quando foi despertado. Saiu e foi para sua residência e não viu mais seu tio, mas conversou com ele no dia seguinte e ele contou que, logo que o interrogando foi agredido por Matheus, os amigos foram em direção do interrogando e o tio efetuou disparos de arma contra o grupo. Disse, ainda, que ele atingiu Matheus enquanto os demais correram (ID 15089219 – p. 2). A autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva do paciente (ID 15297016 – p. 1-4), colacionou a prova oral acima, afirmou que o fato decorreu do desentendimento entre Tiago e Matheus e os tiros foram disparados por José Francisco. Registrou que foi apurado que o paciente residiria na casa da genitora, enquanto José Francisco estaria em local incerto e não sabido, tendo desaparecido desde a prática dos crimes. Concluiu que as circunstâncias concretas revelam a periculosidade dos representados e que consta da representação que os autores do fato fugiram do local e não foram localizados. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, do mesmo modo, ao apreciar o pedido, afirmou que a defesa não trouxe aos autos modificação fática ou jurídica capaz de justificar a revogação, bem como enfatizou que “o decreto cautelar continua necessário, visto que a ordem pública ainda precisa ser resguardada e o modus operandi adotado na execução do crime retrata a periculosidade em tese do requerente, sendo o fato grave, uma vez que os disparos de arma de fogo teriam sido efetuados em via pública, por suposta briga ocorrida no local dos fatos”. , o que também deve ser retificado, uma vez que não consta que o paciente tenha atingido a(s) vítima(s) ou partido para cima dela(s). Não obstante, da prova acima colacionada emerge que o autor dos disparos contra a vítima foi pessoa diversa do paciente, sendo que, no momento, faz-se necessário aprofundamento nas investigações para averiguação da existência de unidade de desígnios entre o atirador e o paciente. É certo que o atirador é tio do paciente e estavam juntos no momento do crime, contudo, disso não se extrai inequivocamente que o paciente tivesse conhecimento de que seu tio estava armado, e que tenha assentido com o resultado morte que decorreu da desavença que teve com a vítima, isto porque, das circunstâncias concretas, a desavença que teve com a vítima teria sido casual, e não mediante acordo prévio do resultado que se obteve. Do mesmo modo, do referido relatório policial consta que o paciente Tiago residiria com a mãe, enquanto, até o momento, não localizaram o paradeiro de José Francisco para melhor esclarecimento dos fatos. O art. 312 do Código de Processo Penal determina que, para a decretação da prisão preventiva, tem que haver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, nos seguintes termos: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Assim, ainda que comprovada a materialidade, mas inexistentes até o momento, indícios suficientes da autoria em relação ao paciente, tenho que a prisão cautelar configura constrangimento ilegal e deve ser revogada. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Atribuo à presente decisão força de Alvará de Soltura em favor de TIAGO BARBOSA DO NASCIMENTO, filho de Valéria Barbosa da Silva e Juberlândio Silva do Nascimento, nascido em 21/09/1997, em Brasília/DF, RG 3.317.695, SSP/DF, CPF: 056.072.761-55, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de março de 2020 16:38:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator